Tribunal: TCU
Processo: 025.125/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10026/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de admissão, em face do desligamento ou falecimento do (s) interessado (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU 206/2007, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.125/2022-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Luiza Martins Meyer Barros (XXX.842.336-XX); Andreia Ferreira Ribeiro Araujo (XXX.522.056-XX); Andreza Soares Goncalves (XXX.170.694-XX); Beatriz Aparecida Felix da Silva (XXX.297.236-XX); Bernardo Parreiras Guimaraes Tarabal (XXX.931.286-XX); Evanio Cerqueira de Araujo (XXX.638.806-XX); Layane Sangene de Sousa Coutinho (XXX.488.023-XX); Luciane dos Santos Ferreira (XXX.531.850-XX); Rayanna Silva de Carvalho Araujo (XXX.207.843-XX); Sheelen Larissa Ruwer (XXX.131.290-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.